Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-13.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008788-13.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA

C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel localizado na área urbana do Município, somente se devidamente demonstrado nos autos, com prova documental idônea, que é utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

2 - Entrementes, não se constata nos presentes autos eletrônicos, prova documental idônea, que comprove, de plano, as alegações do fato que, por via de consequência, evidenciem a possibilidade concreta de êxito da ação.

3 - A comprovação do efetivo exercício de atividade agropecuária no bem imóvel exige dilação probatória e, na hipótese concreta, a realização de prova pericial, porquanto a demonstração deste fato empírico depende de conhecimento especial técnico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaração de Inexistência de Obrigação Tributária (Código 111750), ajuizada contra o Município de Lucas do Rio Verde, indeferiu o pedido de tutela de evidência que visava obstar a realização de novos lançamentos de IPTU, sobre os imóveis objetos das matrículas n. 15.744, n. 25.484, n. 28.159, n. 28.160, até a solução final do processo.

A Agravante sustenta que o Magistrado a quo se equivocou, ao entender pela impossibilidade de exibição/apresentação de prova documental, durante o trâmite processual, para fundamentar o pedido de concessão da tutela incidental de evidência.

Assevera que a ata notarial, aliada aos demais documentos que instruem a inicial (laudo de vistoria e contrato de arrendamento) e, sobretudo, o recibo de inscrição dos imóveis, junto o Cadastro Ambiental Rural – CAR– comprovam, de forma inequívoca e incontestável, que os bens objetos do presente litígio, apesar de estarem localizados em área urbana, possuem destinação rural.

Alega, também, que a ata notarial indica que os pontos coletados, referentes às matrículas dos imóveis vistoriados, foram obtidos através do aplicativo de precisão de mapas – GPS–, demonstrando, de forma inequívoca, o local exato das áreas, que são exatamente as mesmas que sofreram, indevidamente, lançamento de IPTU por parte do Agravado.

Por fim, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e deferir a tutela de evidência
, a fim de determinar ao Agravado que se abstenha de realizar novos lançamentos de IPTU sobre os imóveis, objetos das matrículas n. 15.744, 25.484, 28.159, 28.160 do CRI de Lucas do Rio Verde, até a solução final da ação de base.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de Id. 1081971.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 1294203).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 1488974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela empresa
NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaração de Inexistência de Obrigação Tributária (Código 111750), ajuizada contra o
MUNICÍPIO

DE LUCAS DO RIO VERDE
, indeferiu o pedido de tutela de evidência que visava obstar a realização de novos lançamentos de IPTU sobre os imóveis objetos das matrículas n. 15.744, n. 25.484, n. 28.159, n. 28.160, até a solução final do processo.

Denota-se dos autos que a Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários Ltda. propôs a Ação Anulatória c/c Declaração de Inexistência de Obrigação Tributária, em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde, alegando, em apertada síntese,
que possui móveis na área urbana do município e os utiliza com destinação rural, defendendo que sobre eles deve incidir a cobrança do ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural) e não do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de evidência, para determinar ao Requerido que se abstenha de realizar novos lançamentos de IPTU sobre os imóveis objetos das matrículas n 15.744, 25.484, 28.159, 28.160 do CRI de Lucas do Rio Verde, até a solução final do processo
.

Ao apreciar o pleito, o Magistrado
a quo
indeferiu-o, por entender que não está comprovado nos autos o
efetivo exercício de atividade agropecuária nos aludidos bens imóveis
(Id. 1045916).

Contra essa decisão, a Novo Tempo Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, asseverando que os bens objetos do presente litígio, apesar de estarem localizados em área urbana, possuem destinação rural.

Analisando detidamente os autos, não se evidencia a
probabilidade de existência do direito do autor.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.646/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), não incide IPTU, mas ITR, sobre o imóvel, localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Entrementes, não se constata nos presentes autos eletrônicos, prova documental idônea, que comprove, de plano, as alegações do fato que, por via de consequência, evidenciem a possibilidade concreta de êxito da ação.

Primeira, a comprovação do efetivo exercício de atividade agropecuária no bem imóvel exige dilação probatória e, na hipótese concreta, a realização de prova pericial, porquanto a demonstração deste fato empírico depende de conhecimento especial de técnico. Segundo, porque a ata notarial e o recibo de inscrição dos bens imóveis no Cadastro Ambiental Rural – CAR, ‘i
pso facto
’, como elementos cognitivo-informativos, isoladamente, considerado, não detêm a capacidade de comprovar que os bens imóveis têm destinação econômica voltada para o desenvolvimento de atividade agropecuária, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
.

Mister ressaltar, que o recibo de inscrição dos bens imóveis no Cadastro Ambiental Rural – CAR– configura ato unilateral, de cunho eminentemente declaratório, sem validade para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse, e as informações declaradas nesse documento devem ser objeto de análise e validação pelo órgão competente, o que não ocorre de modo imediato. Em razão disso, não faz prova inconteste de que as matrículas dos imóveis discutidos nos autos, efetivamente, constituem-se em área destinada à atividade agrícola.

Outrossim, a empresa Agravante, tem atuação no ramo comercial e não rural, situação a exigir cautela, quanto ao reconhecimento do direito suscitado.

Ressalto, ainda, por extremamente relevante, que a produção da prova pericial, na hipótese concreta, constitui elemento imprescindível para o efeito de concretizar a comprovação do efetivo exercício de atividade agropecuária na área de terras ‘
sub judice’

Não bastasse, conquanto a pretensão esteja amparada em julgamento do STJ, de repetitivo (Tema 174 - REsp 1112646 SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 28/08/2009), inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o direito do Recorrente – qual seja de não incidência de IPTU sobre as propriedades que identifica – seja reconhecido ao final, após regular instrução probatória, com a realização da prova pericial, como determinou o Magistrado
a quo
, a fim de comprovar, sem qualquer dúvida que os imóveis em questão são efetivamente utilizados em exploração extrativista, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022